Tribunal: TJSP
Processo: 1004659-92.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Empréstimo consignado. Insurgência do autor contra descontos indevidos no seu benefício previdenciário, referentes a contrato de empréstimo consignado que alega não ter solicitado. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Fraude na contratação. Falha na

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Empréstimo consignado. Insurgência do autor contra descontos indevidos no seu benefício previdenciário, referentes a contrato de empréstimo consignado que alega não ter solicitado. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Fraude na contratação. Falha na prestação do serviço pelo banco. Contrato apresentado pelo réu com assinatura impugnada pelo autor, deixando o banco de se desincumbir do ônus probatório de comprovar a legitimidade da assinatura. Comprovação do depósito do valor do empréstimo na conta corrente do autor, sendo de rigor a devolução ao banco com compensação de valores. Dano moral não configurado, inexistindo prova de consequências graves e concretas, tratando-se de mero aborrecimento. Sentença reformada em parte.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.